Tribunal: TJPA
Processo: 0808169-05.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0808169-05.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MATHEUS RIBEIRO DE SOUSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DA ÁREA DE INCLUSÃO E DESLIGAMENTO DO DISPOSITIVO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal que determinou a regressão do regime semiaberto para o fechado e a revogação do trabalho externo, diante de reiteradas violações às condições do monitoramento eletrônico, consistentes em permanência fora da área de inclusão e desligamento do dispositivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a violação reiterada das condições do monitoramento eletrônico configura falta grave apta a ensejar a regressão de regime independentemente da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário; (ii) estabelecer se problemas técnicos do equipamento ou questões humanitárias afastam a configuração da falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A violação às condições do monitoramento eletrônico, consistente na permanência fora da área de inclusão e no desligamento do dispositivo, configura falta grave, nos termos do art. 146-D, II, e art. 50, VI, c/c art. 39, V, todos da LEP.

Documentos apresentados pela defesa que apontam falhas pontuais no equipamento não elidem centenas de violações registradas, não havendo respaldo técnico para afastar a falta grave.

O possível quadro de saúde do sentenciado não afasta o dever de observância às condições impostas à prisão domiciliar com monitoração eletrônica, regime este concedido em caráter excepcional.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a desobediência às regras de monitoramento eletrônico configura falta grave, justificando regressão de regime e perda de dias remidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A violação reiterada das condições do monitoramento eletrônico, consistente na permanência fora da área de inclusão ou desligamento do dispositivo, configura falta grave nos termos da LEP. 2. A regressão cautelar de regime é legítima diante de falta grave, independentemente da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário ou de eventual perícia técnica no equipamento. 3. Problemas técnicos pontuais ou questões humanitárias não afastam a configuração de falta grave quando presentes elementos objetivos que demonstrem o descumprimento reiterado das condições impostas.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, V; 50, VI; 118, I; 146-C, parágrafo único, I; 146-D, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Matheus Ribeiro de Sousa
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que indeferiu pedido de reconsideração de regressão de regime em razão da prática de falta grave, consubstanciada em violação às regras do monitoramento eletrônico.

A defesa sustenta que os registros de violação — deslocamentos fora do horário permitido, falhas no carregamento do dispositivo e perda de sinal — decorreram de problemas técnicos, os quais teriam sido comunicados tempestivamente ao CIME, com apresentação de comprovantes. Alega ainda que o agravante é portador de tuberculose pulmonar grave, já se encontra em prisão domiciliar por decisão judicial e deve permanecer nesse regime até agosto de 2025, conforme laudos médicos anexados.

O juízo a quo manteve a decisão recorrida.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que houve efetiva e reiterada violação às condições impostas à monitoração eletrônica, caracterizando-se a falta disciplinar grave.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não assiste razão ao agravante.

A violação às condições do monitoramento eletrônico — notadamente, a permanência fora da área de inclusão e o desligamento do dispositivo, conforme relatórios técnicos — configura falta grave, nos termos do art. 146-D, II, e art. 50, VI, c/c art. 39, V, todos da Lei de Execuções Penais (LEP). Tais condutas evidenciam descumprimento deliberado dos deveres impostos ao sentenciado.

O argumento defensivo de que os problemas técnicos justificariam as ocorrências não se sustenta, pois os documentos apresentados limitam-se a justificar episódios pontuais, sem elucidar as centenas de violações registradas, conforme bem pontuado nas contrarrazões ministeriais.

Ademais, o grave quadro de saúde do reeducando não afasta o dever de observância às condições impostas à prisão domiciliar com monitoração, regime este concedido em caráter excepcional. Ao descumprir reiteradamente tais condições, restou evidenciada a ausência de comprometimento com o benefício concedido.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a desobediência às regras de monitoramento eletrônico constitui falta grave. Súmulas: STJ, AgRg no HC 698.075/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29/03/2022; STJ, HC 676.660/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 02/08/2022.

Transcrevo abaixo os precedentes deste Egrégio Tribunal sobre o tema:

LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Fabrício Braga Duarte contra a decisão do Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Abaetetuba, que determinou a regressão cautelar do regime semiaberto para o fechado, bem como a revogação do benefício de trabalho externo, diante de reiteradas violações às regras do monitoramento eletrônico.

II.
Questão em discussão

2. O agravante sustenta que a decisão foi precipitada, uma vez que o Procedimento Disciplinar Penitenciário (PDP) não teria sido concluído e que não foi realizada perícia técnica para verificar possível falha no equipamento eletrônico. Alega ainda questões humanitárias ligadas à saúde de sua genitora.

III.
Razões de decidir

3. A regressão cautelar de regime prisional pode ser decretada diante da comprovação de conduta incompatível com as condições do regime menos gravoso, independentemente da conclusão do PDP, quando há elementos objetivos suficientes.

4. As reiteradas violações da área de inclusão e o desligamento voluntário da tornozeleira eletrônica evidenciam o descumprimento das regras impostas, autorizando a regressão com base nos arts. 146-C e 146-D da LEP.

5. A alegação de falha no equipamento carece de respaldo técnico e não exime o apenado das suas obrigações legais.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: A regressão cautelar de regime é legítima diante de reiteradas violações às condições do monitoramento eletrônico, independentemente da conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário ou da realização de perícia técnica no equipamento.

Dispositivos relevantes
:
Art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PR 40000547820248160051 * Não definida, Relator.: substituta Ângela Regina Ramina de Lucca, Data de Julgamento: 13/02/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/02/2025

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0802726-10.2024.8.14.0000 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 12/05/2025 )

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. VIOLAÇÃO DA ÁREA DE INCLUSÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão do d. Juízo da Vara de Execução Penal de Santarém/PA – SEEU, que determinou a regressão de regime da agravante pelo cometimento de falta grave. Agravante, condenada a 27 (vinte e sete) anos e 8 (oito) meses de reclusão, progrediu para o regime semiaberto harmonizado, sendo monitorada eletronicamente. Alega que a violação à área de inclusão não está tipificada como falta grave na Lei de Execução Penal e que sua equiparação a tal afronta o princípio da legalidade. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

I. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico configura falta grave para fins de regressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 50, VI, da LEP, caracteriza-se como falta grave a inobservância dos deveres do apenado, incluindo o descumprimento de regras de monitoramento eletrônico previstas no art. 146-C da mesma lei.

4. A violação reiterada da área de inclusão foi constatada em procedimento administrativo disciplinar e, a critérios do juízo da execução, ensejou a regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da LEP.

5. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que a desobediência às regras de monitoramento eletrônico constitui falta grave, justificando a regressão de regime e a perda dos dias remidos.

Súmulas: STJ, AgRg no HC 698.075/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 29/03/2022; STJ, HC 676.660/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 02/08/2022.

4. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo improvido.

Tese de julgamento: "1. A violação da área de inclusão do monitoramento eletrônico configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, c/c o art. 39, V, da LEP. 2. A regressão de regime é medida legítima diante da prática de falta grave pelo apenado."

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, VI; 39, V; 118, eu; 146-C. Jurisprudência relevante: STJ

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0811951-54.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/03/2025 )

Dessa forma, não há ilegalidade na decisão que reconheceu a falta grave e indeferiu o pedido de reconsideração de regressão de regime.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

relatora

Belém, 01/07/2025